Tribunal: TJPA
Processo: 0005145-44.2018.8.14.0033
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005145-44.2018.8.14.0033

RECORRENTE: LUIS CARLOS LIMA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há margem para impronúncia por eventual ausência de elementos probatórios que indiquem que o acusado queria produzir o resultado morte e (ii) saber se é possível desclassificar o delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia demonstrou prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impondo-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

4. Ademais, quanto à alegação de ausência de animus necandi, é imprescindível que exista demonstração irrefutável da existência de que não agiu com a intenção de matar, de modo que, caso haja dúvidas, a tese defensiva deve ser avaliada pelo juízo natural, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

5. Da mesma forma, não subsiste o pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave, notadamente pelo potencial letal da conduta e do instrumento utilizado, além do fato de que o disparo atingiu a região da cabeça da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Satisfeitos os requisitos do art. 413 do CPP, inviável a impronúncia do acusado, devendo ser preservada a competência do Tribunal do Júri para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto em crimes dolosos contra a vida. 2. Descabe cogitar a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal quando o
animus necandi
está
prima facie
evidenciado, notadamente pelo potencial letal da conduta e do instrumento utilizado e o fato de que o disparo atingiu a região da cabeça da vítima.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e 14, II; CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023; TJRO; TJCE,
RESE n. 0000333-68.2008.8.06.0182
, relatora: Andrea Mendes Bezerra Delfino, j. 25.04.2023; TJBA, RESE n. 0000333-14.2019.8.05.0052, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 2ª Câmara Criminal, j. 9.8.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luis Carlos Lima do Nascimento interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo de Muaná/PA que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 22757308).

O recorrente pugna pela impronúncia sob o fundamento de que não há provas de que agiu com intento homicida. Subsidiariamente, postula pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal (ID 22757309).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 22757314), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24317828).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

“A materialidade do crime de tentativa de homicídio está inserta no laudo do exame feito na vítima, ID. 39003378.

Os fortes indícios de autoria imputado ao Réu está evidenciado non depoimento da vítima, a qual declarou:

(...) Que confirma a denúncia; Que estava jogando bola próximo do Rio Traquateua; Que durante a partida, o réu e o depoente tiveram um desentendimento; Que o requerido xingou a mãe do depoente; Que após a briga no campo, o acusado saiu do local e o depoente permaneceu jogando; Que após alguns minutos, o acusado voltou ao local munido de uma espingarda, calibre 40, de fabricação caseira; Que o acusado já chegou apontando a arma em direção ao depoente; Que o acusado proferiu os textuais “fala alguma coisa ai”; Que logo após, o acusado efetuou um disparo que atingiu a região da cabeça do depoente; Que o depoente não chegou a desmaiar, ficando apenas tonto, mas consciente; Que o tipo pegou na região da mandíbula e orelha do lado direito de seu rosto; Que após efetuar o disparo, o acusado fugiu do local; Que foi socorrido pelos outros participantes da partida de futebol, os quais trouxeram o depoente as pressas para a sede da cidade; Que não chegou a ser encaminhado para Belém; Que em todo o percurso do Rio Traquateua até Muaná, o depoente não desmaiou, mantendo-se consciente e sentindo fortes dores na região do disparo; Que ficou internado por cerca de dois dias; (...)”

Assim, conforme se vê do depoimento acima transcrito e dos documentos referenciados, há indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, inexistindo qualquer elemento que exclua a antijuridicidade do fato típico, ou da culpabilidade do réu, a pronúncia é de rigor.

O juízo natural dos crimes dolosos contra a vida é o tribunal do júri. O tribunal leigo deve conhecer o delito integralmente, não podendo o Juiz togado subtrair-lhe o conhecimento da causa.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu LUIZ CARLOS LIMA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, II, do CPB, qualificadora do motivo fútil, a fim de ser submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri desta comarca.”
(ID 22757308,
grifos do original
).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, “para que não ocorra inadmissível subtração da competência constitucional do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, só se há de cogitar no reconhecimento da tese de ausência de
animus necandi
na fase do sumário da culpa quando sua presença estiver demonstrada, de plano, por meio de provas insofismáveis” (TJBA,
RESE n. 0000333-14.2019.8.05.0052
, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 2ª Câmara Criminal, j. 9.8.2024), o que não ocorreu na espécie.

Por igual, “para que haja a desclassificação requerida pelo acusado, é imprescindível que exista demonstração irrefutável da existência de que não agiu com a intenção de matar, de modo que o julgador se convença indubitavelmente acerca da ausência do animus necandi do agente e da existência de crime diverso do doloso contra a vida, haja vista tratar-se de decisão excepcional que exige ampla fundamentação. No caso dos autos, não há provas que tragam juízo de certeza do julgador acerca da inexistência do dolo de matar do agente, o réu não apresentou provas que afirmem com veemência que ele agiu com a intenção de apenas lesionar o ofendido, devendo a tese defensiva apresentada ser avaliada pelo juízo natural, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri” (TJCE,
RESE n. 0000333-68.2008.8.06.0182
, Rel. Desa. Andrea Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 25.04.2023).

Nesse contexto, não subsiste o pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave, notadamente pelo potencial letal da conduta e o fato de que o disparo atingiu a região da cabeça da vítima.

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025